Tribunal: TJDFT
Processo: 0736662-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. CONDUTA SOCIAL. MERCANCIA DE DROGAS EM LOCAL DE TRABALHO. FUNDAMENTO IDÔNEO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33 §4o DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. APLICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I - A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não pode ser utilizada como fundamento para análise desfavorável da culpabilidade, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
II - Comprovado nos autos que o réu trabalhava em distribuidora de bebidas, local em que ele mantinha em depósito as drogas e fazia a comercialização para usuários, tal circunstância serve de fundamento para a avaliação negativa da conduta social e majoração da pena-base.
III - Impossível o reconhecimento da causa de diminuição disposta no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, se comprovado que o réu ostenta condenação por fato anterior transitada no curso do feito, pela prática do crime de tráfico de drogas, e mesmo estando em liberdade provisória, respondendo ação penal anterior, tornou a cometer delito da mesma natureza e com o mesmo modo de agir.
IV - Imposta pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, sendo o réu primário e com uma circunstância judicial desfavorável, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
V - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estares preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos e a circunstância judicial relativa à conduta social recebeu avaliação desfavorável.
VI - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando os maus antecedentes do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.
VII - Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.